Tribunal: TJDFT
Processo: 0031662-85.2015.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0031662-85.2015.8.07.0001 RECORRENTE: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL RECORRIDO: JOSE ALVES MOREIRA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. RECURSOS REPETITIVOS. RESP 1312736/RS. TEMA 955. RESP 1778938/SP. TEMA 1021. JULGAMENTO MODIFICADO. ART. 1040. CPC. PREVIDÊNCIA PRIVADA. HORAS EXTRAS RECONHECIDAS NA JUSTIÇA DO TRABALHO. INCLUSÃO NOS CÁLCULOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS. APURAÇÃO DO CUSTEIO. RECOMPOSIÇÃO DAS RESERVAS MATEMÁTICAS. COMPENSAÇÃO DE VALORES. ART. 368 E 369, AMBOS DO CÓDIGO CIVIL. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. O objeto da presente liquidação de sentença por arbitramento é a apuração do montante a que faz jus o autor em razão de seus benefícios previdenciários surgidos com o reconhecimento judicial da incorporação da cifra correspondente às horas extras habitualmente trabalhadas, por meio de ação dirigida à Justiça do Trabalho. 2. É incontroversa a natureza remuneratória do pagamento dos valores correspondentes às horas extras e seus reflexos, e, como tal, deve ser integrado no cálculo do salário de contribuição para efeito de pagamento de aposentadoria complementar. 3. Afasta-se a alegação da defesa no sentido de que a ausência do custeio poderia inviabilizar a revisão da aposentadoria, pois os valores respectivos já foram recolhidos à entidade de previdência complementar, tendo o autor promovido a devida integralização desses montantes com o objetivo de efetivar a recomposição da respectiva reserva. 4. O direito à complementação das horas extras ao salário de benefício, cujo montante foi apurado nesta fase de liquidação de sentença, destacou também a fonte de custeio e as opções de contribuição em percentuais disponíveis ao beneficiário e patrocinador, devendo, contudo, ser descontado o que já foi pago durante a demanda na Justiça do Trabalho, de modo a assegurar o aporte ao fundo para recebimento da complementação do benefício, seja de forma integral (cota do trabalhador + cota do patrocinador), seja de forma parcial (cota do trabalhador), conforme detalhado em laudo do perito. 5. O reconhecimento dos montantes em favor das partes litigantes e apurados em cálculo atuarial, enseja a situação jurídica prevista nos artigos 368 e 369, ambos do Código Civil, possibilitando, assim, a compensação dos respectivos valores. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 1o da Lei 6.435/77 e 18 e 32, ambos da Lei Complementar 109/01, insurgindo-se contra o cálculo pericial. Pondera que (i) a modificação dos salários de participação preservados conflitua com o próprio objeto da lide; (ii) a parte autora veio a se aposentar em 19/12/2011, ensejando que o reajuste aplicado em 06/2012 seja proporcional e no percentual igual a 2,81%, ao contrário do percentual de reajuste apurado pela perícia (4,86%); (iii) sobre os benefícios judiciais extemporâneos, há a necessidade de cobrança das contribuições previdenciárias entre os anos de 2007 e 2013, tomando as alíquotas vigentes e expressas nos regulamentos, (iv) as diferenças passadas do benefício devem ser caracterizadas como Reserva Matemática Vencida, não podendo suportar o valor a ser desembolsado, sob pena de gerar desequilíbrio técnico do Plano de Benefícios no 1, e que, na forma entendida no REsp no 1.312.736/RS, não pode haver a compensação entre o valor a ser recomposto e as diferenças passadas de benefício, já que geraria o desequilíbrio atuarial do Plano. Reitera sua impugnação ao laudo pericial já homologado, discordando dos cálculos apresentados pelo expert judicial, apresentando seu próprio cálculo onde apura o valor de R$ 630.230,60 como débito da parte autora frente à PREVI em 23/05/2023, referente à recomposição da Reserva Matemática (Vencida e Futura); b) artigos 368 e 369, ambos do Código Civil, sustentando ser inviável a compensação dos valores que devem ser aportados pelo participante a título de recomposição prévia e integral da reserva matemática, por aqueles referentes às diferenças a serem implementadas nos complementos, pois estas, até que se recomponha a reserva matemática, seriam apenas mera expectativa de direito; c) artigos 926, caput, e 927, inciso III, ambos do Código de Processo Civil, por ofensa à soberania das decisões em sede de recursos repetitivos. Articula afronta direta ao recurso repetitivo vinculado ao tema 955 do STJ, porque o acórdão combatido estaria dissonante dos fundamentos e modulação apresentados pela Corte Superior; d) artigos 884 a 886, todos do CCB e 917, §2o, do CPC, afirmando que laudo pericial homologado incorreu em equívocos e a decisão recorrida representa benefício ilícito ao recorrido e gera o enriquecimento sem causa. Requer que as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado MARCOS VINÍCIUS BARROS OTTONI, OAB/DF 16.785. II - O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 1o da Lei 6.435/77, 18 e 32, ambos da Lei Complementar 109/01, 884 a 886, todos do CCB e 917, §2o, do CPC, porquanto a convicção a que chegou o acórdão combatido, acerca do laudo pericial já homologado, decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação das teses recursais em debate demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. O apelo não deve subir no que se refere à invocada transgressão aos artigos 368 e 369, ambos do Código Civil. Isso porque o entendimento do acórdão impugnado, no que se refere à compensação dos valores apurados, encontra-se em perfeita sintonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, verbis: EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. ADICIONAL DE HORAS EXTRAS. HABITUALIDADE. RECONHECIMENTO EM RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. INTEGRAÇÃO NO CÁLCULO DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO COMPLEMENTAR. PREVISÃO DE CONTRIBUIÇÃO NO REGULAMENTO. VERBA DE NATUREZA SALARIAL. EQUILÍBRIO ATUARIAL E FONTE DE CUSTEIO. OBSERVÂNCIA. TESES EM RECURSO REPETITIVO. ENQUADRAMENTO. (...) 7. Para a manutenção do equilíbrio econômico-atuarial do fundo previdenciário e em respeito à fonte de custeio, devem ser recolhidas as cotas patronal e do participante (art. 6o da Lei Complementar no 108/2001), podendo essa última despesa ser compensada com valores a serem recebidos com a revisão do benefício complementar. (...) 15. Embargos de divergência conhecidos e providos (EREsp n. 1.557.698/RS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em 22/8/2018, DJe de 28/8/2018). PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PREVIDÊNCIA PRIVADA FECHADA. INCORPORAÇÃO DAS PARCELAS REMUNERATÓRIAS RECONHECIDAS NA JUSTIÇA DO TRABALHO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RESP N.o 1.312.736/RS (TEMA N.o 955 DO STJ), JULGADO SEGUNDO O REGIME DOS RECURSOS REPETITIVOS. APLICAÇÃO DA SÚMULA N.o 568 DO STJ. COMPENSAÇÃO. POSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA. SÚMULA No 568 DO STJ. REDIMENSIONAMENTO DE VERBA HONORÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.o 7 DO STJ. TESE SOBRE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL. DESCABIMENTO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. No caso, o acórdão recorrido coincide com a orientação assentada pela Segunda Seção do STJ no julgamento do Recurso Especial Representativo da Controvérsia n.o 1.312.736/RS (Tema n.o 955). 2. A jurisprudência do STJ se firmou no sentido de que, para a manutenção do equilíbrio econômico-atuarial do fundo previdenciário e em respeito à fonte de custeio, devem ser recolhidas as cotas patronal e do participante (art. 6o da Lei Complementar no 108/2001), podendo esta última despesa ser compensada com valores a serem recebidos com a revisão do benefício complementar, sendo que a apuração da recomposição da reserva matemática a ser feita por estudo técnico atuarial na fase de liquidação (AgInt no REsp 1.545.390/RS, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 30/8/2021, DJe 3/9/2021). (...) 6. Agravo interno não provido (AgInt no REsp n. 2.106.279/DF, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024). Logo, é “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ)” (AgInt no AREsp n. 2.355.941/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 19/3/2024, DJe de 22/3/2024). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à mencionada ofensa aos artigos 926, caput, e 927, inciso III, ambos do Código de Processo Civil, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou que (ID 61134395): (... )Quanto à omissão arguida pela embargante PREVI, também não há como acolher tal irresignação, pois, o acórdão foi expresso ao enfrentar o ponto do recurso que tange o julgamento do Recurso Especial no 1.778.938-SP (Tema no 1021), ao estabelecer a tese em relação à recomposição das reservas matemáticas, diferentemente do texto anteriormente disposto no Recurso Especial no 1.312.736-RS (tema no 955), quando o Colendo STJ foi expresso ao atribuir o ônus de efetuar os aportes correspondentes ao participante, nos termos do acórdão ali colacionado (...).Por fim, ficou devidamente analisado o direito à complementação das horas extras ao salário de benefício, cujo montante foi apurado nesta fase de liquidação de sentença, destacou também a fonte de custeio e as eventuais parcelas que deverão ser vertidas pelo beneficiário e patrocinador, descontando-se o já pago na Justiça do Trabalho, assegurando o aporte ao fundo para recebimento da complementação do benefício de forma integral, seja integral (cota do trabalhador + cota do patrocinador), seja parcial (cota do trabalhador), conforme bem detalhado em laudo pericial. Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pela parte recorrente com este TJDFT para a publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028